Tribunal: TJPA
Processo: 0807479-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807479-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

PROCURADOR: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria de Fátima Tavares Cardoso e José Jair Cardoso de Santanna contra decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos e determinou o recolhimento do preparo recursal.

2.

A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, e é passível de revogação caso se verifique a inexistência ou a modificação dessa condição.

3.

No caso, os agravantes não apresentaram prova suficiente de sua hipossuficiência econômica, sendo constatado que exercem profissões que indicam capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Além disso, o valor do imóvel em disputa reforça a conclusão de que podem suportar os encargos.

4.

Agravo interno desprovido. Decisão de revogação da gratuidade da justiça mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807479-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO E JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA

AGRAVADA: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE
ID 14952140

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento (ID 15270140) interposto por MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO E JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA em face da DECISÃO AGRAVADA (ID 14952140) que revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos pelo Juízo de 1º grau e determinou o recolhimento do preparo recursal.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Nos autos de origem (PJE 1º GRAU 0841746-17.2020.8.14.0301), os autores Maria de Fátima Tavares Cardoso e José Jair Cardoso de Santanna alegam que celebraram um contrato de compra e venda com a Construtora Leal Moreira Ltda. e a Filadélfia Incorporadora Ltda. para a aquisição de uma unidade habitacional.

Afirmam que a empresa ré não cumpriu o prazo de entrega da obra e vendeu a unidade a outra pessoa sem comunicação prévia. Em decorrência disso, os autores ajuizaram ação monitória visando à entrega do imóvel e à indenização por danos, além de solicitar tutela de urgência para pagamento de aluguel, que foi indeferida pelo juízo de 1º grau.

Transcrevo decisão proferida pelo juiz de 1º grau que indeferiu a liminar:

Ante o exposto, não merece prosperar a pretensão da parte embargante, motivo pelo qual rejeito os presentes embargos. Advirta-se o embargante que nova oposição de embargos de declaração com pretensão veiculada na presente decisão, ou ainda, fora do cabimento específico do recurso fixado pelo art. 1.022 do CPC/15 importará na aplicação de multa, sendo os novos embargos considerados como protelatórios nos termos do art. 1.026 § 2º do CPC/15. Dessa forma, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHE PROVIMENTO. Por fim, intimem-se as partes para que indiquem as provas que pretendam produzir no prazo de 05 dias, sob pena de julgamento antecipado da lide. Cumpridas todas as diligências e de tudo certificado, retornem conclusos, por ordem cronológica, na forma do art. 153 do CPC. Belém, 12 de abril de 2023.

MARCIO DANIEL COELHO CARUNCHO Juiz de Direito Auxiliando a 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA

Inconformados os autores interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
id. 14024088argumentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a dispensa do recolhimento do preparo, uma vez que são beneficiários da gratuidade da justiça.

No mérito, destacam que a decisão agravada partiu de premissas equivocadas, não observando que a mora da construtora persiste e que não houve a entrega efetiva do imóvel.

Alegam, ainda, que o pedido de aluguel no valor de 0,5% sobre o valor do imóvel é justo e encontra respaldo na jurisprudência, requer o provimento do recurso.

Distribuído o agravo de instrumento a esta relatora, determinei
às id. 14561644
que os agravantes comprovassem a hipossuficiência para concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Às id. 14726600 a parte agravantes peticionou informando que já foi deferida a gratuidade pelo juiz de 1º grau.

Após (ID 14952140) revoguei os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos agravantes com base no artigo 99, § 2º do CPC.

Transcrevo a ementa da decisão ORA agravada
(ID 14952140):

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA PARA ENTREGA DE COISA E ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL n. 0841746-17.2020.8.14.0301, que indeferiu a medida liminar.

No Id. 14561644, ordenei ao Agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos prova de sua hipossuficiência e sua última declaração do Imposto de Renda (ano 2022), sob pena de indeferimento da gratuidade.

Em seguida, MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA defenderam a desnecessidade da demonstração por serem beneficiados da justiça gratuita.

É o Relatório.

O STJ já firmou entendimento de que é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse (AgInt no REsp 1743428 / MG AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0123704-9).

Diante da ausência de prova da condição econômica da parte beneficiada pela justiça gratuita, que os Agravantes MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO e JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA se declaram como assistente social e engenheiro da computação (ID. 14024089) e o negócio jurídico em discussão é avaliado em R$ 480.963,39 (Quatrocentos e Oitenta Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos), tenho que os Recorrentes tem condições sim de arcar com as custas recursais, a saber:

Deste modo, revogo os benefícios da justiça gratuita,
nesta instância
, com base no art. 99, §2º, do CPC.

Intimem-se os Agravante para o recolhimento das custas recursais.

Irresignados os autores/agravantes
MARIA DE FÁTIMA TAVARES CARDOSO
E
JOSÉ JAIR CARDOSO DE SANTANNA
interpuseram o presente
AGRAVO INTERNO
(
id. 15270140),
alegando que NÃO houve alteração da condição de hipossuficiência desde a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Argumentam que estão dispensados do recolhimento do preparo, devendo o agravo interno ser recebido e processado.

As agravadas apresentaram contrarrazões às id. 17247225 sustentando a manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação
não
merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
não
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, os agravantes não apresentam nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada (ID 14952140), não estavam presentes os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que os agravantes Maria de Fátima Tavares Cardoso e José Jair Cardoso de Santanna exercem as profissões de assistente social e engenheiro da computação, respectivamente, conforme documento de ID 14024089. Além disso, o valor do negócio jurídico em questão é de R$ 480.963,39 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), o que indica a capacidade financeira dos agravantes para arcar com as custas processuais.

De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação de ofício do benefício da gratuidade de justiça quando constatada a inexistência ou a cessação do estado de hipossuficiência.

No caso em questão, a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos agravantes foi determinante para a revogação do benefício, considerando suas ocupações profissionais e o valor significativo envolvido na disputa judicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência. Aplicação da Súmula 83/STJ. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1564850 MG 2019/0241060-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7⁄STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA.

1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1.663.193⁄SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23⁄02⁄2018).

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1759494⁄PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18⁄11⁄2019, DJe 21⁄11⁄2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

(...)

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

(...)

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1663193⁄SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20⁄02⁄2018, DJe 23⁄02⁄2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280⁄STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1743428⁄MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21⁄05⁄2019, DJe 28⁄05⁄2019)

Em situações semelhantes cito

jurisprudência dos tribunais pátrios:

Gratuidade da justiça Ação de execução. Revogação de ofício de benefício da justiça gratuita anteriormente concedido. Elementos constantes dos autos que não indicam impossibilidade de suportar as despesas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido. É possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita, de ofício, tendo o magistrado determinado a comprovação do exequente de ainda se encontrar em estado de hipossuficiência. Contudo, o agravante não cuidou de trazer idôneos elementos de prova de suas condições econômicas, tais como, extratos bancários, bem como, documentos do cônjuge hábeis a demonstrar a renda familiar.

(TJ-SP - AI: 21530158620228260000 SP 2153015-86.2022.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 21/07/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PEDIDO A QUALQUER TEMPO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. II - E possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, art. 8º da Lei 1.060/1950 e art. 100 do CPC. II. I. A revogação do benefício, de ofício, exige intimação prévia do beneficiário para comprovar a manutenção do preenchimento dos pressupostos, arts. 10 e 99, § 2º, ambos do CPC e art. 8º da Lei 1.060/1950. III - Apelação parcialmente provida. Sentença anulada em parte.

(TJ-DF 07253430520218070016 1435537, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

Desse modo, sendo necessária a demonstração de insuficiência de recursos para que possa desfrutar dos benefícios da justiça gratuita, não há como deferir a pretendida gratuidade processual.

DISPOSITIVO

Desse modo, reitero os termos da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2024